Tribunal: TJMT
Processo: 0004157-10.2009.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004157-10.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - CPF: 357.712.599-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (APELANTE), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (APELADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELADO), ANA MARIA GOELLNER - CPF: 325.426.900-49 (APELADO), ANA MARIA GOELLNER - CPF: 325.426.900-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA MARA BASEI contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança c/c Fixação de Honorários Advocatícios e Danos Morais, reconheceu o adimplemento da maior parte das obrigações discutidas, mas, em sede de reconvenção, condenou a Apelante ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, com base no art. 940 do Código Civil. A Apelante sustenta ausência de má-fé, apontando contradição entre a exclusão da litigância de má-fé processual e a aplicação da sanção civil por má-fé material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação ao pagamento em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil, em hipótese na qual o julgador reconheceu expressamente a inexistência de má-fé por parte do credor na cobrança judicial de dívida já adimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige, além da cobrança judicial de dívida já paga, a demonstração inequívoca de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 622 e pela Súmula 159 do STF.

4. A sentença recorrida expressamente afastou a configuração de má-fé processual da parte autora, o que revela contradição ao aplicar, simultaneamente, a penalidade do art. 940 do Código Civil, que também pressupõe dolo.

5. A existência de pagamentos realizados por meio de cheques nominais depositados em contas de terceiros ligados à autora, como seu cônjuge e sócia, embora não descaracterize o adimplemento, evidencia margem para interpretação dúbia quanto à regularidade dos pagamentos, afastando a configuração de conduta dolosa.

6. A ausência de elementos objetivos que demonstrem o conhecimento da inexistência do débito pela Apelante ou a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa impede a subsunção da conduta ao art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando a mera cobrança de valores já pagos.

2. O afastamento da litigância de má-fé processual, pela inexistência de dolo, obsta a aplicação simultânea da penalidade do art. 940 do Código Civil, sob pena de contradição lógica e jurídica.

3. A cobrança judicial de valores já quitados, fundada em dúvida razoável sobre o adimplemento, não configura má-fé apta a justificar a sanção civil do art. 940 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 940; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 159; STJ, Tema Repetitivo no 622, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 25.11.2015, DJe 16.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.06.2020, DJe 25.06.2020; TJMT, RAC 1005928-13.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MARA BASEI
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que
julgou parcialmente procedente

Ação Ordinária de Cobrança c/c Fixação de Honorários Advocatícios c/c Danos Morais
proposta pela ora Apelante em face do
ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO GOELLNER
, representado pela Inventariante
ANA MARIA GOELLNER,
condenando a Apelante, em reconvenção, ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 940 do Código Civil (
vide
ID. 287185505).

Em suas razões recursais de ID. 287185507, a Apelante insurge-se especificamente contra a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sustentando ausência de má-fé na cobrança judicial promovida. Argumenta que a própria sentença afastou a litigância de má-fé processual, revelando contradição no julgado.

Requer, ao final, o
provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento em dobro dos valores cobrados
, mantendo-se os demais termos da sentença quanto ao reconhecimento do adimplemento das obrigações contratuais.

O
ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO GOELLNER
apresentou contrarrazões no ID. 287185509, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a má-fé da Apelante restou evidenciada pela cobrança judicial de valores que sabia já ter recebido, conforme demonstrado pela documentação juntada aos autos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 287419875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que
SANDRA MARA BASEI
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança c/c Fixação de Honorários Advocatícios c/c Danos Morais
em face de
LUIZ ALBERTO GOELLNER
, alegando ter prestado serviços advocatícios mediante contrato verbal firmado em janeiro de 2006, com remuneração mensal de 10 URH, equivalentes a 10 salários mínimos mensais.

Segundo a narrativa exordial, a Autora foi inicialmente contratada como preposta do escritório
Barufaldi Advogados
para assessoramento local e, posteriormente, em abril de 2007, assumiu diretamente a defesa dos interesses do Requerido.

Sustentou que, em 18 de dezembro de 2008, o contrato foi rescindido unilateralmente e sem justa causa, frustrando a expectativa de recebimento de honorários sucumbenciais e deixando em aberto o pagamento de 13 meses de honorários no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, totalizando 130 URH no valor de R$ 52.995,80.

A petição inicial relata extensa atuação da Autora em diversos processos judiciais nas esferas cível, trabalhista e federal, com valores de causas que perfazem aproximadamente R$ 16.901.259,97, pleiteando a fixação de honorários advocatícios correspondentes a 20% deste montante.

Aduz, ainda, ter sofrido danos morais decorrentes de notificação extrajudicial contendo falsas alegações e ameaças de medidas administrativas junto à OAB.

Devidamente citado,
LUIZ ALBERTO GOELLNER
apresentou contestação acompanhada de reconvenção, reconhecendo a prestação de serviços e o acordo remuneratório, mas negando categoricamente a inadimplência.

Sustentou que os pagamentos foram efetuados regularmente mediante cheques nominais, muitos dos quais depositados em contas de terceiros ligados à Autora, incluindo seu cônjuge
Jorge Luiz Agne
e sua então sócia
Vera Lúcia Tarelho Szenczuk
.

A defesa argumentou que a rescisão contratual foi motivada por justa causa, citando declarações falsas em processos judiciais e perdas de prazos processuais por parte da Autora. Assim, postulou a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sustentando cobrança de dívida já paga, além de condenação por litigância de má-fé e indenização por danos morais.

Em sede de reconvenção,
LUIZ ALBERTO GOELLNER
pleiteou a condenação de
SANDRA MARA BASEI
ao pagamento em dobro do montante indevidamente cobrado, fundamentando-se na existência de gravação de conversa em que
SANDRA
teria admitido o recebimento dos valores e feito propostas de acordo extrajudicial no valor de R$ 250.000,00.

SANDRA
apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção, mantendo suas alegações iniciais e refutando os argumentos defensivos apresentados.

Com o falecimento de
LUIZ ALBERTO GOELLNER
em 23 de julho de 2019, o
ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO GOELLNER
, representado pela inventariante
ANA MARIA GOELLNER
, foi habilitado no polo passivo da demanda, sendo representado por novo procurador que apresentou extensa manifestação reiterando os argumentos da defesa original e juntando documentação comprobatória dos pagamentos alegados.

SANDRA
impugnou a manifestação de
ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO
, alegando intempestividade da juntada de documentos e violação aos princípios da boa-fé processual, requerendo o prosseguimento do feito a partir da fase processual em que se encontrava.

Após regular tramitação, com frustrada tentativa de conciliação, o feito foi saneado, sendo deferida a produção de prova oral e documental.

Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal das partes, com apresentação de alegações finais remissivas.

Finda a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança e, na mesma oportunidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança c/c fixação de honorários advocatícios c/c danos morais proposta por Sandra Mara Basei em face de Espólio de Luiz Alberto Goellner, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na prestação de serviços advocatícios sem a contraprestação correspondente, no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, além da rescisão unilateral sem justa causa.

Segundo a narrativa exordial, a contratação da autora, na qualidade de advogada, foi formalizada mediante contrato verbal, com remuneração fixada em 10 URH por mês, o que corresponderia a 10 salários mínimos mensais.

A autora afirma que, em 18 de dezembro de 2008, o requerido rescindiu unilateralmente e sem justa causa o contrato verbal, frustrando a expectativa do recebimento dos eventuais honorários de sucumbência e sem efetuar o pagamento convencionado, consistente em 10 URH mensais, no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, totalizando o débito de 130 URH.

Há, na petição inicial, narrativa quanto a configuração de danos morais decorrentes da rescisão imotivada e do inadimplemento contratual, bem como de ameaças de adoção de medidas administrativas junto à OAB para apuração da conduta ética e medidas criminais, com o levantamento de falsas afirmações contra a autora.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se na condenação do requerido ao pagamento
i)
do valor de R$52.995,80 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), correspondente a 130 URH, relativo ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007
ii)
arbitramento de honorários nos processos relacionados na petição inicial
iii)
indenização por danos morais.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Despacho inicial (Num. 55599513 - Pág. 23).

O requerido apresentou contestação, acompanhada de reconvenção, admitindo a prestação de serviço e o pacto remuneratório, negando, todavia, a inadimplência e a rescisão imotivada. Pontuou que os pagamentos eram efetuados por meio de cheques e que a rescisão contratual foi motivada pela conduta profissional irregular da requerida, citando declarações falsas em processos judiciais e perdas de prazos processuais. Postulou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil (Num. 55599515 - Pág. 27). Em sede de reconvenção, postulou pela condenação da autora ao pagamento em dobro do montante indevidamente pleiteado, às penas por litigância de má-fé e indenização por danos morais (Num. 55599522 - Pág. 15).

A defesa foi instruída com documentos.

Impugnação à contestação (Num. 55599532 - Pág. 35).

Contestação à reconvenção (Num. 55599535 - Pág. 7).

Suspensão processual pelo falecimento do requerido (Num. 55599538 - Pág. 11).

Sucessão processual (Num. 104806715 - Pág. 3).

Saneamento processual (Num. 180382628 - Pág. 1).

Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal das partes, com apresentação de alegações finais remissivas (Num. 186083394 - Pág. 1).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

As questões controvertidas, comuns à ação principal e à reconvenção, cingem-se
i)
ao pagamento dos serviços advocatícios prestados no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007 e a eventual cobrança indevida
ii)
a pertinência de arbitramento de honorários advocatícios nas ações relacionadas na petição inicial
iii)
justa causa para a rescisão unilateral do contrato (quebra da fidúcia por declarações processuais falsas; perda de prazos processuais)
iv)
ameaça e ofensas direcionadas à autora
v)
injusta exposição e constrangimento motivado pelas cobranças de valores indevidos pela autora.

A autora afirma que, em 18 de dezembro de 2008, o requerido rescindiu unilateralmente e sem justa causa o contrato verbal, frustrando a expectativa do recebimento dos eventuais honorários de sucumbência e sem efetuar o pagamento convencionado, consistente em 10 URH mensais, no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, totalizando o débito de 130 URH.

Há, na petição inicial, narrativa quanto a configuração de danos morais decorrentes da rescisão imotivada e do inadimplemento contratual, bem como de ameaças de adoção de medidas administrativas junto à OAB para apuração da conduta ética e medidas criminais, com o levantamento de falsas afirmações contra a autora.

O requerido apresentou contestação, acompanhada de reconvenção, admitindo a prestação de serviço e o pacto remuneratório, negando, todavia, a inadimplência e a rescisão imotivada.

Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O contrato verbal de prestação de serviços advocatícios é fato incontroverso, assim como o valor da contraprestação. A questão central cinge-se, portanto, ao adimplemento dos honorários.

O requerido afirma que os pagamentos foram efetuados por meio de cheques, emitidos nominalmente à autora e a advogada associada.

Nesse passo, algumas ponderações são pertinentes.

Embora a autora negue a existência formal de sociedade ou qualquer outra forma de vínculo associativo com a advogada Vera Lúcia Tarelho Szenczuk, admitiu, em sede de depoimento pessoal, que a citada profissional com ela laborou em diversos processos, informação corroborada pelas cópias de petições assinadas por ambas as causídicas.

Assim, independentemente da nomeação do vínculo, fato é que a advogada Vera Lúcia Tarelho Szenczuk também laborou na prestação de serviços contratada, circunstância que prepondera sobre a singela negativa da autora.

Do mesmo modo, os cheques, ainda que depositados em favor de terceiro – diga-se, cônjuge da autora, Jorge Luiz Agne – foram emitidos nominalmente à autora, circunstância que permite afirmar que apenas com seu endosso foi creditado em favor do terceiro, configurando, por conseguinte, irrefutável pagamento.

Relevante pontuar, ainda, que foi a própria autora quem juntou os recibos (Num. 55599513 - Pág. 35 – fevereiro/2007; Num. 55599513 - Pág. 39 – março/2007; Num. 55599513 - Pág. 45 - abril/2007; Num. 55599513 - Pág. 47 – julho/2007; Num. 55599513 - Pág. 51 – agosto/2007; Num. 55599513 - Pág. 59 – setembro/2007; Num. 55599513 - Pág. 63 – outubro/2007; Num. 55599513 - Pág. 67 – novembro/2007; Num. 55599513 - Pág. 71 – dezembro/2007; Num. 55599513 - Pág. 75 – janeiro/2008; Num. 55599513 - Pág. 77 – fevereiro/2008; Num. 55599513 - Pág. 79 – março/2008; Num. 55599513 - Pág. 81 – abril/2008; Num. 55599513 - Pág. 83 – julho/2008; Num. 55599513 - Pág. 87 – agosto/2008; Num. 55599513 - Pág. 91 – setembro/2008; Num. 55599513 - Pág. 95 – outubro/2008; Num. 55599513 - Pág. 99 – dezembro/2008) por serviços prestados, acompanhados dos respectivos cheques, sem ressalvar, na petição de juntada, a ausência de correspondência entre o conteúdo e a realidade fática. Ao contrário, a eles fez referência para o fim de argumentar que o requerido se valia, na época, das contas bancárias de familiares para movimentação financeira, inclusive com a admissão expressa de que, em relação aos serviços prestados pela autora, “era a filha do Requerido quem os pagava, agora se sabe, para desviar a atenção das obrigações que o Requerido assumia em nome próprio” (Trecho em itálico transcrito - Num. 55599513 - Pág. 27).

À semelhança do pagamento efetuado no período mencionado, o adimplemento do período controvertido também foi efetuado por meio de cheques nominais e creditados em favor de terceiro, mediante endosso.

Ademais, não é crível supor que a autora prosseguiria prestando serviços após fevereiro de 2007 até meados de dezembro de 2008, data da rescisão, sem ter recebido os valores relativos ao ano anterior.

Assim, todos os cheques emitidos em favor da autora, ou da advogada que com ela laborou na condução dos processos, devem ser reputados como pagamento, remanescendo apenas a pendência relativa ao mês de janeiro de 2007, cujo recibo não foi acostado.

No que tange ao arbitramento de novos honorários, havendo contratação de assessoria jurídica mensal, compreende-se, inclusive pela ausência de contrato escrito que demonstre o contrário, que a prestação de serviços englobava os processos pendentes e futuros, inclusive porque seria lícito à parte autora, acaso lhe aprouvesse, pactuar individualmente as prestações de serviços vindouras.

Em relação ao pedido reconvencional, apesar de pertinente, nos moldes do artigo 940 do Código Civil, a base de cálculo deve se limitar aos valores convencionados e relativos ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, excluído expressamente o mês de janeiro de 2007, bem como os valores pretendidos a título de arbitramento, por não representarem valores efetivamente percebidos.

No que tange aos danos morais, algumas ponderações são pertinentes.

(...)

Os danos morais, segundo a petição inicial, estariam consubstanciados na rescisão imotivada e no inadimplemento contratual, bem como nas ameaças de adoção de medidas administrativas junto à OAB para apuração da conduta ética e medidas criminais, com o levantamento de falsas afirmações contra a autora, e, segundo a reconvenção, injusta exposição e constrangimento motivado pelas cobranças de valores indevidos pela autora.

A análise de ambas as peças processuais não permite vislumbrar condutas que, efetivamente, tenham causado mácula moral.

De fato, o que se observa, em relação a ambas as partes, é o desentendimento que extrapolou a esfera contratual, viabilizada pelo vínculo familiar, constituindo ora retorsão imediata, ora tentativas inexitosas de convencimento mediante comunicação expressa de adoção de meios coercitivos lícitos (ação administrativa e ação judicial).

De todo o contexto fático, extrai-se lamentável episódio familiar e laboral, com dissabores e aborrecimentos recíprocos, mas sem mácula moral efetiva.

Por fim, a litigância de má-fé relaciona-se à conduta processual da parte e não propriamente ao direito material discutido em juízo. Assim, considerando que a improcedência do pedido inicial não configura, por si só, litigância de má-fé, a penalidade deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança c/c fixação de honorários advocatícios c/c danos morais proposta por Sandra Mara Basei em face de Espólio de Luiz Alberto Goellner apenas e tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento do valor relativo ao mês de janeiro de 2007 (10 URH vigente à época), acrescido de correção monetária (CC, art.389) e juros moratórios legais (CC, art.406), ambos a contar da data do vencimento da obrigação.

Em face da sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Em relação à lide reconvencional, julgo parcialmente procedentes os pedidos, apenas e tão somente para condenar a parte reconvinda ao pagamento do dobro da quantia cobrada e já recebida, nos moldes do artigo 940 do Código Civil. A base de cálculo deve se limitar aos valores convencionados e relativos ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, excluído expressamente o mês de janeiro de 2007, bem como os valores pretendidos a título de arbitramento, por não representarem valores efetivamente percebidos.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da reconvenção, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.”

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à aplicação do art. 940 do Código Civil e seus requisitos, especificamente quanto à necessidade de demonstração de má-fé para a incidência da penalidade de restituição em dobro.

Sem delongas, o art. 940 do Código Civil estabelece:

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a aplicação da referida sanção exige a demonstração de má-fé do demandante, conforme se extrai do Tema Repetitivo n. 622, que assim estabeleceu:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.”
(
Ex vi
Tema Repetitivo n. 622. STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 25/11/2015, DJe. 16/02/2016; g. n.).

Imperativo registrar que, o aludido entendimento jurisprudencial consolidado, encontra respaldo na Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.
” (correspondente ao atual art. 940 do CC).

E como bem decidiu esta Corte de Justiça, em precedente análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – ACORDO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO – ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA EM PARTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES –
ART . 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– DÍVIDA QUITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).
A incidência do referido artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF, que dispõe que a ‘cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art . 1.531 (atual art. 940) do Código Civil’
.”
(TJ/MT. RAC 1005928-13.2017.8.11.0041. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 25/06/2024; g. n.).

Partindo dessas premissas, ressai serem 02 (dois) os requisitos essenciais para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, quais sejam,
(i)
a cobrança de dívida paga ou excessiva se dê por meio judicial; e
(ii)
comprovação de má-fé do demandante.

No caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório e os fundamentos da sentença recorrida, observo manifesta contradição no julgado.

Isso porque,
a magistrada sentenciante reconheceu expressamente a ausência de má-fé processual da Apelante
, consignando textualmente que

“(...), a litigância de má-fé relaciona-se à conduta processual da parte e não propriamente ao direito material discutido em juízo. Assim, considerando que a improcedência do pedido inicial não configura, por si só, litigância de má-fé, a penalidade deve ser afastada.”
(
Cf
. ID. 287185506 - Pág. 7).

Não obstante tal conclusão, a mesma sentença aplicou a penalidade do art. 940 do Código Civil, que, segundo orientação jurisprudencial pacificada, igualmente exige a demonstração de má-fé do demandante.

Como bem esclarece a jurisprudência do STJ sobre o tema, “
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
” (
Ex vi
STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/06/2020, DJe 25/06/2020; destaquei).

Evidencia-se que
a cobrança judicial de valores já pagos
,
per si
,
não autoriza automaticamente a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil
, sendo imprescindível que se demonstre o elemento subjetivo, qual seja,
a má-fé do demandante
,
caracterizada pelo conhecimento da inexistência do débito ou pela intenção deliberada de prejudicar o devedor
.

Volvendo-se ao caso em exame, embora comprovado o pagamento dos honorários mediante cheques nominais à Apelante,
não se evidencia conduta dolosa ou má-fé
, pois
os pagamentos foram realizados através de cheques depositados em contas de terceiros
(cônjuge da Apelada e sua sócia), circunstância que,
embora não impeça o reconhecimento do adimplemento
, pode justificar a
confusão quanto ao efetivo recebimento dos valores
.

Ademais, o vínculo familiar existente entre as partes (cunhadas) e a forma peculiar de pagamento (através de contas de terceiros) são elementos que corroboram a tese de ausência de má-fé na cobrança promovida.

Aliás, a própria sentença reconheceu que “
todos os cheques emitidos em favor da autora, ou da advogada que com ela laborou na condução dos processos,
devem ser reputados como pagamento
,
remanescendo apenas a pendência relativa ao mês de janeiro de 2007
, cujo recibo não foi acostado.
” (
Cf
. ID. 287185505 - Pág. 5; destaquei), confirmando a regularidade dos pagamentos, exceto ao “
mês de janeiro de 2007”
, mas sem identificar elementos caracterizadores de má-fé na cobrança judicial.

Ressalto, por oportuno, que, em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929/STJ (EREsp 1413542/RS),
publicado em 30/03/2021
, tenha entendido que a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva,
independentemente de dolo ou culpa
, a Corte Especial resolveu por bem
modular os efeitos do entendimento
, aplicando-se tão somente as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, consequentemente, não se amoldando à hipótese dos autos.

Logo, a mera cobrança –
ainda que excessiva
–, desacompanhada de demonstração de má-fé, não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil,
devendo a sentença ser reforma neste ponto
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SANDRA MARA BASEI
para
afastar sua condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença não impugnados.

Considerando a sucumbência recíproca decorrente do julgamento da ação principal e reconvenção, em que a ora Apelante logrou êxito no afastamento da penalidade do art. 940 do Código Civil, mas permaneceu sucumbente na maior parte dos pedidos da ação de cobrança,
determino a distribuição proporcional de 50% para cada parte das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025